Tribunal: TJMT
Processo: 1036943-53.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036943-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Alistamento / Serviço Eleitoral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNO DA SILVA NOGUEIRA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 424.493.591-68 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E ELEITORAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA. CANDIDATURA A VEREADORA EM MUNICÍPIO DIVERSO DO LOCAL DE EXERCÍCIO DO CARGO. DESNECESSIDADE DE IDENTIDADE ENTRE A CIRCUNSCRIÇÃO ELEITORAL E O LOCAL DE LOTAÇÃO. DIREITO AO AFASTAMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para assegurar o afastamento de servidora ocupante do cargo de Professora de Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, a fim de concorrer ao cargo de Vereadora nas eleições de 2024, indeferindo o pedido de percepção integral dos vencimentos por ausência de comprovação do efetivo registro da candidatura.

2.

O ente público sustenta que inexiste obrigação de afastamento quando o cargo é exercido em município diverso daquele em que ocorre o pleito eleitoral. Alega ausência de direito líquido e certo, afronta aos princípios da legalidade e da isonomia, além de contradição na sentença.

3.

A servidora defende que a licença para atividade política constitui direito assegurado pela legislação federal e estadual, independentemente da coincidência entre o local de exercício do cargo e o domicílio eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o servidor público faz jus à licença para atividade política quando concorre a cargo eletivo em município diverso daquele em que exerce suas atribuições funcionais; e (ii) saber se houve ausência de prova pré-constituída do direito invocado ou contradição na sentença ao deferir o afastamento e indeferir a percepção imediata dos vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O art. 108 da LC Estadual nº 04/1990 e a LC nº 64/1990 asseguram ao servidor público o direito à licença para atividade política. Os dispositivos não condicionam o afastamento à coincidência entre o município de exercício funcional e a circunscrição eleitoral.

6.

A interpretação sistemática da legislação demonstra que a licença para atividade política visa assegurar a efetividade dos direitos políticos e a participação do servidor no processo eleitoral em condições de igualdade com os demais candidatos.

7.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o direito à licença para atividade política independe da identidade entre o local de exercício do cargo e o domicílio eleitoral do candidato. A desincompatibilização é exigida apenas nas hipóteses específicas previstas em lei.

8.

A prova pré-constituída é suficiente para demonstrar o direito ao afastamento, pois foram comprovados o vínculo funcional, a escolha partidária e o indeferimento administrativo do pedido de licença.

9.

Não há contradição na sentença. O direito ao afastamento e o direito à percepção integral dos vencimentos possuem requisitos distintos. A remuneração durante o período eleitoral depende da comprovação do efetivo registro da candidatura, nos termos do § 2º do art. 108 da LC Estadual nº 04/1990.

10.

A Administração Pública não pode criar condicionantes não previstas em lei para restringir direito estatutário e político assegurado ao servidor público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O servidor público faz jus à licença para atividade política independentemente de concorrer a cargo eletivo em município diverso daquele em que exerce suas atribuições funcionais. 2. A identidade entre o local de exercício do cargo e a circunscrição eleitoral não constitui requisito legal para a concessão da licença para atividade política. 3. O direito ao afastamento e o direito à percepção integral dos vencimentos possuem requisitos legais distintos, sendo esta última vantagem condicionada ao efetivo registro da candidatura.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14; LC nº 64/1990; LC Estadual nº 04/1990, art. 108 e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no RMS 36.414/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 24.08.2020, DJe 27.08.2020; STJ, AgInt no MS 29.613/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 19.12.2023, DJe 05.02.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1030797-13.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, j. 10.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1036943-53.2024.8.11.0041, concedeu parcialmente a segurança para determinar o afastamento da impetrante EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO de suas funções no cargo de Professora da UNEMAT, a fim de possibilitar sua participação no pleito eleitoral de 2024 para o cargo de Vereadora do Município de Cuiabá/MT, indeferindo, contudo, o pedido de percepção integral dos vencimentos por ausência de comprovação do efetivo registro de candidatura.

O Apelante sustenta que inexiste obrigação legal de afastamento quando o cargo público é exercido em município diverso daquele em que se realiza o pleito eleitoral.

Argumenta que a finalidade da desincompatibilização consiste em impedir o uso da máquina pública para influenciar o eleitorado, circunstância que não se verifica quando a servidora exerce suas funções no Município de Cáceres e concorre ao cargo eletivo em Cuiabá.

Defende que não havendo exigência legal de afastamento para fins de elegibilidade, não poderia a Administração ser compelida a conceder licença para atividade política, especialmente remunerada, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da isonomia.

Aduz que o indeferimento administrativo encontra respaldo no Parecer n. 665/SGACI/2020 da Procuradoria-Geral do Estado.

Sustenta, ainda a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, além de apontar suposta contradição da sentença ao deferir o afastamento e negar a percepção imediata dos vencimentos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a legislação federal e estadual assegura o direito à licença para atividade política independentemente da coincidência entre o local de exercício do cargo e o domicílio eleitoral.

Afirma que o Estado confunde os institutos da licença para atividade política e da desincompatibilização, destacando que esta somente se aplica às hipóteses legalmente previstas.

Defende a inexistência de contradição na sentença, uma vez que o afastamento e a percepção de vencimentos possuem requisitos distintos.

Sustenta que o direito ao afastamento foi devidamente comprovado mediante prova pré-constituída e que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito à licença para atividade política em situações idênticas à dos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, concluindo que a licença para atividade política constitui direito assegurado ao servidor público e que a circunstância de a candidatura ocorrer em município diverso daquele onde a servidora exerce suas atribuições não afasta o direito ao afastamento. Ressaltou que a sentença observou corretamente a distinção entre o direito ao afastamento e o direito à percepção dos vencimentos integrais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de Apelação contra sentença proferida em Mandado de Segurança, a qual concedeu a ordem para assegurar o afastamento da Apelada junto à Unemat – Campus de Cáceres - para concorrer ao pleito eleitoral de 2024 para o cargo de vereadora do Município de Cuiabá-MT.

O Apelante sustenta que a Apelada, servidora pública estadual ocupante do cargo de Professora de Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, não possui direito ao afastamento para atividade política em razão de sua candidatura ao cargo de Vereadora do Município de Cuiabá/MT, embora exerça suas funções no Município de Cáceres/MT.

É incontroverso que a impetrante ocupa o cargo efetivo de Professora de Educação Superior da UNEMAT, Campus de Cáceres, tendo requerido administrativamente licença para atividade política em razão de sua candidatura ao cargo de Vereadora no Município de Cuiabá. Também é incontroverso que o pedido foi indeferido pela Administração sob o fundamento de inexistir necessidade de desincompatibilização quando o exercício funcional ocorre em circunscrição distinta daquela em que se realiza o pleito eleitoral.

Todavia, a tese recursal não encontra amparo na legislação de regência.

O art. 108 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 assegura ao servidor público o direito à licença para atividade política durante o período compreendido entre sua escolha em convenção partidária e o registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral.

Já a Lei Complementar Federal n. 64/1990 prevê o afastamento do servidor público para fins eleitorais.

Em nenhum desses dispositivos se encontra exigência de identidade entre o município de exercício funcional e a circunscrição eleitoral para o reconhecimento do direito à licença.

Ao contrário, a interpretação sistemática da legislação evidencia que o instituto da licença para atividade política visa assegurar a efetividade dos direitos políticos fundamentais previstos no art. 14 da Constituição Federal, permitindo ao servidor disputar o pleito eleitoral em condições de igualdade com os demais candidatos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no RMS: 36414 DF 2011/0265574-9, Relator.: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 27/08/2020; STJ - AgInt no MS: 29613 DF 2023/0291118-8, Relator.: Ministro Sérgio Kukina, Data de Julgamento: 19/12/2023, S1 - Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 05/02/2024) firmou entendimento no sentido de que o servidor público faz jus à licença para atividade política independentemente de concorrer em domicílio eleitoral diverso daquele em que exerce suas funções, sendo a desincompatibilização exigível apenas em hipóteses específicas relacionadas ao exercício de funções de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização. Tal orientação foi expressamente destacada pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça reconhece que a licença para atividade política independe da coincidência entre o local de exercício do cargo e o domicílio eleitoral do candidato, exigindo-se a desincompatibilização apenas nas situações legalmente previstas. ((N.U 1030797-13.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcos Regenold Fernandes, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)

Também não prospera a alegação de ausência de prova pré-constituída.

A sentença corretamente distinguiu duas situações jurídicas distintas: o direito ao afastamento para atividade política e o direito à percepção integral dos vencimentos durante o período eleitoral.

Quanto ao primeiro, os documentos juntados aos autos demonstram satisfatoriamente a condição funcional da impetrante, sua escolha partidária e o indeferimento administrativo do pedido de licença, elementos suficientes para evidenciar o direito líquido e certo ao afastamento.

Quanto ao segundo, o magistrado de origem entendeu inexistir prova pré-constituída do efetivo registro de candidatura, razão pela qual indeferiu o pedido remuneratório, observando rigorosamente os limites cognitivos do mandado de segurança.

Destaca-se que, nos termos do §2º do art. 108 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, a percepção integral dos vencimentos durante o afastamento está condicionada ao efetivo registro da candidatura:

§ 2º A partir do registro de candidatura e até o décimo quinto dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença como se em exercício estivesse, com o vencimento de que trata o artigo 57.”

Portanto, não há qualquer contradição na sentença, mas sim adequada observância dos requisitos legais específicos para cada pretensão deduzida.

Também não procede a alegação de que a concessão da licença representaria vantagem indevida ou afronta ao princípio da isonomia.

A licença para atividade política constitui direito legalmente assegurado aos servidores públicos, não podendo a Administração restringi-lo mediante interpretação ampliativa de hipóteses não previstas em lei ou por meio de parecer administrativo interno.

O princípio da legalidade, que vincula a atuação administrativa, impede a criação de condicionantes não estabelecidas pelo legislador para o exercício de direitos estatutários e políticos.

Posto isso, de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Sem majoração de honorários em razão de inexistência de fixação na origem, por se tratar de Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026